Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736273-19.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BRAGA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário interposto. Foram apresentadas contrarrazões ao agravo. Mantenho a decisão agravada. Desta forma, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF